Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-08.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012417-08.2025.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL da COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: NASSER UNTAR PEREIRA PINTO
RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (IDA COM 9H DE ATRASO - VOLTA COM 4H DE ATRASO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o recorrente alega que que possuía itinerário junto à Reclamada em que partiria de Cuiabá/MT no dia 20/02/2025 às 06h50m, com previsão de chegada a Brasília/DF às 09h25m do mesmo dia.Contudo, relata que em razão da "alteração do voo" chegou em Brasília/DF às 18h30m (Id 189323142). Informa ainda em sua inicial que no voo de volta, tinha previsão de sair de Brasília/DF às 08h10m e chegar em Cuiabá/MT às 08h50m, porém, chegou somente às 09h45m (Id 189323143), com atraso total de 12h (doze horas).
2. Sentença julgou improcedente o pedido da exordial, em razão de ter comunicado à parte recorrente sobre a alteração do voo e ter aceito.
3. A parte recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos.
4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
2. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa, conforme mencionado trecho da sentença: “ Contudo, relata que em razão da "alteração do voo" chegou em Brasília/DF às 18h30m (Id 189323142). Informa ainda em sua inicial que no voo de volta, tinha previsão de sair de Brasília/DF às 08h10m e chegar em Cuiabá/MT às 08h50m, porém, chegou somente às 09h45m (Id 189323143), com atraso total de 12h (doze horas).Por sua vez, a Reclamada apresentou contestação na qual informa que o cancelamento do voo em virtude da alteração da malha aérea foi informado ao Autor na data de 21/10/2024, ou seja, com 03 (três) meses de antecedência (Id 192601332 – Pag. 09 a 12), requerendo a improcedência da ação.Pois bem, sem mais delongas, entendo que não restou demonstrado pelo Autor a ocorrência de atraso no seu itinerário em virtude da “alteração do voo” uma vez que a Reclamada trouxe em sua defesa, informações de que o voo ocorreu conforme contratado, ocorrendo alteração da malha aérea, ocasião em que a parte Autora foi avisada sobre o atraso com antecedência mínima de 03 (três) meses, conforme consta em sua defesa (Id 192601332 – Pag. 09 a 12).”
3. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que o autor tenha rejeitado a remarcação ou questionado sobre o recebimento do e-mail, tampouco se verifica a ocorrência de efetiva lesão moral.
4. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012417-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NASSER UNTAR PEREIRA PINTO - CPF: 411.344.431-53 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), MARIANA CORDEIRO KOHLER - CPF: 003.510.092-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025